Tribunal: TJES
Processo: 5004507-17.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Ementa:
E
MENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROLATADA
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme Súmula n. 52 do STJ, após o encerramento da instrução criminal, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo resta superada.

2. Estando em trâmite, Recurso de Apelação interposto pela defesa, não há falar-se em abuso de direito praticado, contra o paciente, pela autoridade apontada, na impetração, como coatora.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a r. Sentença penal nega o direito de recorrer em liberdade, com fulcro na garantia da ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente por entender que subsistem os requisitos que ensejaram a decretação da custódia preventiva.

4. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.

6.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004507-17.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATAN CORDEIRO VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROLATADA
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. DECISÃO DENEGATÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme Súmula n. 52 do STJ, após o encerramento da instrução criminal, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo resta superada.

2. Estando em trâmite, Recurso de Apelação interposto pela defesa, não há falar-se em abuso de direito praticado, contra o paciente, pela autoridade apontada, na impetração, como coatora.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a r. Sentença penal nega o direito de recorrer em liberdade, com fulcro na garantia da ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente por entender que subsistem os requisitos que ensejaram a decretação da custódia preventiva.

4. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):
-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NATAN CORDEIRO VIEIRA
, preso preventivamente e condenado em Primeira Instância às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, à razão mínima, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), sendo apontado como autoridade coatora o r. Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o paciente, detido há mais de 02 (dois) anos, estaria preso até os dias atuais, situação especialmente agravada pela demora na tramitação do recurso de apelação já interposto, além do que, quando do édito condenatório, não teria havido fundamentação concreta para a manutenção da segregação.

Destaca a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares alternativas.

Menciona as condições pessoais favoráveis do agente.

Nesses termos, pleiteia, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 4908377).

A autoridade apontada como coatora apresentou suas informações (id. 4986571), nas quais confirma a condenação e manutenção da prisão provisória, esclarecendo que os autos, já com razões e contrarrazões recursais, foram encaminhados para esta Instância recursal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 5068863).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO RONALDO SANTOS COSTA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento inicialmente o eminente Desembargador Willian Silva, na pessoa de quem cumprimento os demais Desembargadores, Desembargador Ubiratan e Desembargador Helimar Pinto; cumprimento, ainda, o representante do Ministério Público, Dr. Sócrates de Souza; cumprimento, ainda, os serventuários, a secretária; cumprimento, também, os advogados, na pessoa do Dr. Homero Junger Mafra, na pessoa de quem cumprimento, também, o Dr. Rivelino; por fim, cumprimento as partes porventura presentes.

Trata-se de um Habeas Corpus impetrado contra a decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que, ao proferir sentença condenatória no artigo 33 da Lei de Drogas, fixou uma pena de sete anos, quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Na sentença, o Juiz de 1º grau, apesar de fixar o regime inicial semiaberto, manteve a prisão cautelar do paciente, não permitindo que ele pudesse recorrer em liberdade.

Chamo a atenção de Vossas Excelências sobre o que está acontecendo nesse processo.

Proferida a sentença condenatória, o paciente interpôs Recurso de Apelação, o qual foi devidamente distribuído em 25 de janeiro de 2022, sob a relatoria do então eminente Desembargador Adalto Dias Tristão. Veja: o paciente interpôs apelação, foi distribuída em janeiro de 2022, o Desembargador (então relator Adalto Dias Tristão) enviou os autos para a comarca de origem, para a 1ª Vara Criminal de Aracruz, para que o douto advogado apresentasse as razões recursais. Agora vejam o que acontece nesse processo: recebidos os autos em Aracruz, em junho de 2022, ao invés de o cartório intimar o advogado para apresentar as razões recursais, esse processo vai parar na Contadoria da Comarca de Aracruz. Para quê? Para calcular custas processuais e multa criminal. Veja: houve uma confusão nesse processo, porque não era para ele ter ido à Contadoria do juízo, a Contadoria calculou custas e multa, achando que esse processo havia transitado em julgado e estava retornando ao Tribunal. O que aconteceu? Esse processo, que foi baixado em junho, de junho, passou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até maio do ano seguinte, quase completando aniversário de um ano na contadoria, aguardando o recolhimento de custas e multa criminal. Enquanto isso, o paciente preso, aguardando o seu advogado apresentar as razões recursais. Só para registrar, eu não era o patrono que representava o paciente à época, mas, veja, quando a família me contratou, e fui pegar esse processo (fui constituído como patrono), esse processo estava na Contadoria, em cima da mesa, para pagar multa e custas processuais. Falei: "Gente, esse processo, vocês deveriam ter intimado o advogado de defesa para apresentar razões recursais. Já está fazendo um ano; esse processo está engavetado aqui na Contadoria.". Peguei esse processo, imediatamente apresentei as razões recursais, e esse processo hoje, o andamento da apelação desses autos físicos estão como recebidos do gabinete do Desembargador Ubiratan desde o dia 17 de julho, sem previsão de julgamento.

Mas essa não é a questão, a questão é que houve um erro do Judiciário, porque esse processo ficou um ano parado na contadoria, já era para terem sido apresentadas as razões recursais, já era para essa Apelação ter sido julgada há muito tempo e já era para esse paciente estar em liberdade, porque há problemas na sentença.

Inclusive juntei no Habeas Corpus a prova de que os autos foram remetidos indevidamente à Contadoria, para cálculo de custas; está devidamente juntado no ID 4872125, fls. 1921.

Peço vênia para discordar do fundamento pelo qual foi negada a liminar desse HC, porque foi utilizado como fundamento o fato de que a defesa não teria juntado provas pré-constituídas capazes de provar o alegado com relação ao excesso de prazo devido a supostos erros da vara na tramitação do processo.

Mas, diferentemente do que foi sustentado na fundamentação que negou a liminar, a prova está, sim, juntada e está aqui no ID 4872125, conforme Fls. 1921. Ou seja, se tudo tivesse corrido bem, se o cartório tivesse intimado o advogado que representava o paciente na época para apresentar as razões recursais, nada disso teria acontecido. Falo mais; até compreendo que o habeas corpus não funciona como substitutivo legal de recurso próprio, mas, diante dessa situação excepcional causada pelo próprio Judiciário, sem que o paciente tenha contribuído com tal infortúnio, o mínimo que peço, data vênia, é conceder a ordem, para que esse paciente aguarde o julgamento em liberdade.

Não existe previsão de julgamento dessa apelação, essa apelação está como recebida neste Tribunal em julho deste ano; o que estou pedindo é o mínimo. A esse paciente, foi fixado regime inicial semiaberto.

Há uma outra questão. Há decisões do Supremo que reconhecem que a prisão cautelar é incompatível com o regime inicial semiaberto; seria uma verdadeira antecipação de pena fixarmos o regime inicial semiaberto e mantermos a prisão preventiva, porque esse paciente não poderá sair para trabalhar. Não seria um regime muito mais gravoso você manter a prisão cautelar? Então entendo também pela incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a prisão preventiva, diante da fixação do regime inicial semiaberto.

Não bastasse tudo isso que estou trazendo de informação, registro que, na data de ontem, protocolei no PJE, nesse Habeas Corpus, uma informação prestada pela unidade prisional de que o paciente está com Tuberculose; contraiu a doença respiratória, está com a sua visita suspensa e está na unidade prisional de Colatina, o que agrava ainda mais a excepcionalidade desse Habeas Corpus. Se isso que estou ponderando, se o excesso de prazo por erro Judiciário, se a fixação da prisão preventiva em um regime inicial semiaberto, se a decisão de 1º grau que não justificou qual é o perigo gerado pelo estado de liberdade do sujeito, se todos esses pontos não caracterizam constrangimento ilegal, com todo o respeito, é constrangedor para mim vir aqui sustentar o óbvio, é constrangedor para mim, com todo o respeito.

Finalizo a minha sustentação oral pedindo a atenção de Vossa Excelência com relação a esse caso.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):
-

Presidente;

Também cumprimento o Dr. Ronaldo Santos Costa pela sustentação oral. Digo que ele está trazendo fatos novos aqui que não foram destacados no pedido de Habeas Corpus, de modo que pretendo, em atenção ao que foi levantado aqui, em sustentação oral, revisar os autos e fazer uma análise mais prudente das razões invocadas da tribuna.

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

gfg/rpm

DATA DA SESSÃO: 04/10/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Na sessão passada, pedi retorno dos autos, notadamente após a sustentação oral da tribuna, realizada pelo Dr. RONALDO SANTOS COSTA, a qual estive atento, e cumprimento o nobre causídico, mais uma vez, por sua combatividade.

Observo, contudo, a franca inovação de duas teses trazidas naquela ocasião, quais sejam, incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena, a ser cumprida em regime diverso do fechado, como também, acometimento de doença grave (tuberculose) no interior do estabelecimento prisional.

Conforme posicionamento sedimentado pelo STJ, não é admitido que a parte amplie, em sede de sustentação oral, as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido:

“(...)
Ocorre que “não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada” (STF, Inq 4019/AP-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 31/05/2016). No caso do
habeas corpus
, ao sustentar oralmente as suas razões, a Defesa tem de se liminar a argumentar os fundamentos e pedido deduzidos na petição inicial”.
(...)” (
STJ
, HC 479.813/SC,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019
) – destaquei.

Dessarte, data vênia do impetrante, não abordarei, na presente decisão, as questões inovadoras ora trazidas, restando consagrada à defesa, obviamente, a possibilidade de impetrar novo
Habeas Corpus
, trazendo esses novos fundamentos.

Por sua vez, ressalto que as demais teses formuladas, naquele ato, foram simplesmente reforçadas, as quais serão apreciadas no presente voto que ora submeto à apreciação de meus pares.

Passo, então, a apresentar meu voto.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NATAN CORDEIRO VIEIRA
, preso preventivamente e condenado em Primeira Instância às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, à razão mínima, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), sendo apontado como autoridade coatora o r. Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o paciente, detido há mais de 02 (dois) anos, estaria preso até os dias atuais, situação especialmente agravada pela demora na tramitação do recurso de apelação já interposto, além do que, quando do édito condenatório, não teria havido fundamentação concreta para a manutenção da segregação.

Destaca a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares alternativas.

Menciona as condições pessoais favoráveis do agente.

Nesses termos, pleiteia, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 15 de abril de 2021, na Rua das Flores, s/n, bairro Barra do Riacho, naquele município de Aracruz/ES, o paciente, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente R. de O. P., tinha em depósito, 154 (cento e cinquenta e quatro) pinos de cocaína e 34 (trinta e quatro) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É de se salientar que, por ocasião da sentença, em atenção ao disposto no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, o Magistrado de Primeiro Grau, entendeu por bem negar, ao ora paciente, o direito de recorrer em liberdade, para fins de garantia da ordem pública, tendo ressaltado que se fazem presentes as razões ensejadoras da prisão preventiva, sobretudo, diante do flagrante de considerável quantidade de drogas destinadas à venda.

Com efeito, como o paciente permaneceu encarcerado durante a instrução processual, se mostraria um verdadeiro contrassenso libertá-lo agora, com a sentença condenatória proferida.

A respeito do alegado excesso de prazo, não vislumbro abuso de direito praticado pela autoridade apontada como coatora, eis que o paciente foi condenado pela prática do delito imputado na denúncia, ocasião em que foi interposto recurso de apelação pela defesa e apresentada as contrarrazões ministeriais, tendo sido os autos remetidos, a este sodalício, em 16/05/2023, conforme se extrai das informações da autoridade impetrada, estando, desse modo, em regular processamento.

E, como sabido, a alegação de excesso de prazo resta superada quando finda a instrução criminal, sobretudo quando já prolatada, como
in casu
, a sentença de condenatória, incidindo o disposto no Enunciado nº 52 do STJ. (“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”).

Cumpre destacar, também, que, na hipótese de eventual excesso de prazo ser atribuído a este tribunal, o mesmo se encontra impedido de analisar o feito, uma vez que, como autoridade coatora, deve a defesa impetrar o presente
Habeas Corpus
perante a instância superior, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, não há como ser concedida qualquer medida cautelar ou a revogação da prisão, posto que presentes os pressupostos da segregação cautelar, bem como porque já existe sentença penal condenatória.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do suspeito, ainda que existentes, não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR.DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004507-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATAN CORDEIRO VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

V O T O

Na sessão passada, pedi retorno dos autos, notadamente após a sustentação oral da tribuna, realizada pelo Dr. RONALDO SANTOS COSTA, a qual estive atento, e cumprimento o nobre causídico, mais uma vez, por sua combatividade.

Observo, contudo, a franca inovação de duas teses trazidas naquela ocasião, quais sejam, incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena, a ser cumprida em regime diverso do fechado, como também, acometimento de doença grave (tuberculose) no interior do estabelecimento prisional.

Conforme posicionamento sedimentado pelo STJ, não é admitido que a parte amplie, em sede de sustentação oral, as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido:

“(...)
Ocorre que “não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada” (STF, Inq 4019/AP-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 31/05/2016). No caso do
habeas corpus
, ao sustentar oralmente as suas razões, a Defesa tem de se liminar a argumentar os fundamentos e pedido deduzidos na petição inicial”.
(...)” (
STJ
, HC 479.813/SC,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019
) – destaquei.

Dessarte, data vênia do impetrante, não abordarei, na presente decisão, as questões inovadoras ora trazidas, restando consagrada à defesa, obviamente, a possibilidade de impetrar novo
H
abeas
C
orpus
, trazendo esses novos fundamentos.

Por sua vez, ressalto que as demais teses formuladas, naquele ato, foram simplesmente reforçadas, as quais serão apreciadas no presente voto que ora submeto à apreciação de meus pares.

Passo, então, a apresentar meu voto.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
NATAN CORDEIRO VIEIRA
, preso preventivamente e condenado em Primeira Instância às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, à razão mínima, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), sendo apontado como autoridade coatora o r. Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o paciente, detido há mais de 02 (dois) anos, estaria preso até os dias atuais, situação especialmente agravada pela demora na tramitação do recurso de apelação já interposto, além do que, quando do édito condenatório, não teria havido fundamentação concreta para a manutenção da segregação.

Destaca a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares alternativas.

Menciona as condições pessoais favoráveis do agente.

Nesses termos, pleiteia, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em suma, que, no dia 15 de abril de 2021, na Rua das Flores, s/n, bairro Barra do Riacho, naquele município de Aracruz/ES, o paciente, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente R. de O. P., tinha em depósito, 154 (cento e cinquenta e quatro) pinos de cocaína e 34 (trinta e quatro) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É de se salientar que, por ocasião da sentença, em atenção ao disposto no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, o Magistrado de Primeiro Grau, entendeu por bem negar, ao ora paciente, o direito de recorrer em liberdade, para fins de garantia da ordem pública, tendo ressaltado que se fazem presentes as razões ensejadoras da prisão preventiva, sobretudo, diante do flagrante de considerável quantidade de drogas destinadas à venda.

Com efeito, como o paciente permaneceu encarcerado durante a instrução processual, se mostraria um verdadeiro contrassenso libertá-lo agora, com a sentença condenatória proferida.

A respeito do alegado excesso de prazo, não vislumbro abuso de direito praticado pela autoridade apontada como coatora, eis que o paciente foi condenado pela prática do delito imputado na denúncia, ocasião em que foi interposto recurso de apelação pela defesa e apresentada as contrarrazões ministeriais, tendo sido os autos remetidos, a este sodalício, em 16/05/2023, conforme se extrai das informações da autoridade impetrada, estando, desse modo, em regular processamento.

E, como sabido, a alegação de excesso de prazo resta superada quando finda a instrução criminal, sobretudo quando já prolatada, como
in casu
, a sentença de condenatória, incidindo o disposto no Enunciado nº 52 do STJ. (“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”).

Cumpre destacar, também, que, na hipótese de eventual excesso de prazo ser atribuído a este tribunal, o mesmo se encontra impedido de analisar o feito, uma vez que, como autoridade coatora, deve a defesa impetrar o presente
Habeas Corpus
perante a instância superior, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça.

Sendo assim, não há como ser concedida qualquer medida cautelar ou a revogação da prisão, posto que presentes os pressupostos da segregação cautelar, bem como porque já existe sentença penal condenatória.

Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do suspeito, ainda que existentes, não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)